Tribunal: TJBA
Processo: 0302162-77.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302162-77.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDÍVIO MOREIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. RECURSO MINISTERIAL. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que impronunciou o acusado da imputação do delito do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c os artigos 29 e 69, todos do Código Penal (homicídio qualificado – por duas vezes), por não vislumbrar indícios suficientes de autoria.

2. Irresignado, o Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso de Apelação, pugnando em suas razões pela reforma da sentença, a fim de que o Apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da presença de indícios de autoria do acusado quanto ao crime investigado.

3. Nesse sentido, o Ministério Público aduz que a materialidade delitiva está comprovada pelos laudos de exames cadavéricos das vítimas, que foi reconhecida pela magistrada sentenciante.

4. Verifica-se a comprovação nos autos da materialidade do crime, a partir do laudo de exame cadavérico, todavia, verifica-se que o acervo probatório é insuficiente quanto à autoria imputada ao réu. Afinal, as provas testemunhais colhidas durante a instrução não foram capazes de apontar o acusado como autor do fato criminoso, que negou a prática delitiva. Inclusive, não houve testemunhas presenciais que confirmassem sua participação direta no evento delituoso, limitando-se os depoimentos a suposições e elementos indiretos.

5. Logo, os elementos acerca da suposta autoria dos fatos são comentários de “ouvir dizer”. Não há, no caso dos autos, portanto, nenhum elemento concreto de prova acerca da autoria delitiva.

6. Desse modo, a impronúncia é medida que se impõe, uma vez que a sentença de pronúncia não pode se fundamentar, exclusivamente, em elementos colhidos na fase extrajudicial, em respeito ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

7. Nesse sentido, consoante precedentes jurisprudenciais, é vedada a pronúncia sem indícios suficientes de autoria, baseados apenas em testemunhos do “ouvi dizer”.

8. Desse modo, diante da extrema fragilidade dos indícios da autoria delitiva, a manutenção da impronúncia do acusado é medida que se impõe.

9. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Apelação Criminal de nº 0302162-77.2013.8.05.0274
, da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo
Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia
e
Apelado Valdívio Moreira de Matos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
conhecer o recurso e negar provimento ao apelo ministerial
, nos termos do voto da Relatora.